Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. MILITARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORAS. APÓLICE VIGENTE. DATA DO SINISTRO POSTERIOR À SAÍDA DA RÉ DO POOL.
1. A responsabilidade pelo eventual pagamento de indenização securitária é da seguradora líder e do pool de cosseguradoras indicadas na apólice vigente na época do sinistro.
2. É parte ilegítima a cosseguradora que não faz mais parte do pool das seguradoras indicadas na apólice vigente na data do sinistro.
3. Recurso conhecido e não provido.